Tribunal: TJMT
Processo: 0017267-75.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017267-75.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SEBASTIAO BORGES DA SILVA - CPF: 144.307.469-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE INFRUTÍFERA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO EXECUTADO SUPRINDO A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial, com base no

art. 485
,
III e IV do CPC, por abandono da causa pelo exequente.

Após citação do executado e diligências infrutíferas para localização de bens, o exequente manteve-se inerte, deixando de recolher as custas necessárias à medida por ele requerida, mesmo após três intimações, inclusive pessoal.

Diante da inércia reiterada, o juízo de origem reconheceu o abandono e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões estão em análise:

(i) se a execução de título extrajudicial pode ser extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente
;
(
ii
) se a ausência de requerimento formal do executado impede a extinção, à luz da Súmula 240 do STJ e do § 6o do art. 485 do CPC, ou se essa exigência pode ser suprida por manifestação posterior nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da intimação foi afastada, pois a parte teve ciência e recorreu no prazo, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Verificou-se desídia do exequente, que, mesmo intimado três vezes, inclusive pessoalmente, não adotou as providências necessárias ao prosseguimento da execução.

Embora o art. 485, § 6o, do CPC e a Súmula 240 do STJ exijam provocação da parte contrária, a posterior manifestação do executado em favor da extinção supre essa exigência formal.

Aplica-se à execução o art. 485, III, do CPC, por força do art. 771, parágrafo único, sendo válida a extinção diante da inércia injustificada do exequente.

A atuação do juízo observou os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, configurando resposta proporcional à conduta da parte, sem excesso de formalismo.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“
1. É cabível a extinção da execução por abandono da causa quando o exequente, mesmo intimado pessoalmente, permanece inerte por tempo razoável.

2. A ausência de requerimento formal do executado não impede a extinção se houver manifestação posterior nos autos que evidencie seu desinteresse no prosseguimento da demanda.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III, § 1o e § 6o; 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 240;

TJMT, Apelação Cível no Agravo Interno no 0000935-53.2013.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/05/2025, DJE 31/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação interpost
a

pelo
Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou extinta
a
execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com
fundamento
no artigo 485, incisos III e IV, do CPC,
ao reconhecer
o abandono da causa pelo exequente.

Nas
razões
recursais
(id.
298407904
)
, o apelante
s
ustenta que a extinção por abandono não se aplica à execução, e que, em caso de inércia seria
adequada
a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, bem
como que a extinção por abandono exige requerimento do executado, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

O apelado, em contrarrazões (
id.
298407910), requer
o não provimento do
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida a este Tribunal limita-se à possibilidade de extinção de execução de título extrajudicial por abandono da causa, em razão da inércia do exequente, com fundamento no art. 485 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da intimação referente à decisão que rejeitou os embargos de declaração. Ainda que eventualmente dirigida ao CNPJ da instituição, não se demonstrou qualquer prejuízo concreto à parte. A apelação foi protocolada dentro do prazo legal, o que afasta qualquer alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A execução foi ajuizada em 18/10/2016, visando à cobrança de R$ 26.936,78, decorrentes de Nota de Crédito Rural. Após a citação do executado em 04/03/2019
(
i
d. 298407358 – fls. 154/155)

o exequente deu prosseguimento à busca de bens penhoráveis, sem êxito.

Na sequência, requereu a expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Imóveis (CNIB)
(id.
298407890
)
,
sem, contudo,
recolher as custas necessárias para viabilizar o pedido, apesar de devidamente intimado para tanto.
No caso,
foram
três intimações sucessivas (
id
s
.
298407891, 298407892 e 298407893), incluindo intimação pessoal via AR (
id.
298407894), que restaram infrutíferas.

Em razão dessa reiterada inércia, o juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, reconhecendo o abandono da causa e a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo
(id.
298407901
)
.

Sustenta o apelante que a extinção por abandono não seria aplicável ao processo de execução, nem poderia ser decretada de ofício, sem requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ e do §6o do art. 485 do CPC.

De fato, não se está diante de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), mas sim de abandono da causa (art. 485, III), caracterizado pela inércia do exequente, regularmente intimado, inclusive pessoalmente.

Contudo, a alegação de que a extinção estaria condicionada à provocação da parte executada não se sustenta no caso concreto.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, por meio da Súmula 240, o entendimento de que a extinção por abandono exige requerimento do réu, tal orientação não é absoluta, especialmente quando o executado já se manifestou nos autos e, posteriormente, demonstra desinteresse na continuidade do processo.

É exatamente esse o contexto dos autos. O executado foi citado, opôs embargos, participou do contraditório e, nas contrarrazões de apelação (
id.
298407910), defendeu a manutenção da extinção por abandono. Tal conduta evidencia desinteresse no prosseguimento da demanda, suprindo a exigência formal do § 6o do art. 485 do Código de Processo Civil.

Tal interpretação é corroborada por precedente desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO DESINTERESSE POSTERIOR.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial com fundamento no art. 485, II, III e §1o do CPC, por abandono da causa. O agravante alega nulidade da intimação pessoal por ter sido enviada a endereço incorreto e defende que a extinção seria inválida por ausência de manifestação do réu antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de manifestação do réu antes da extinção impede a decretação do abandono da causa; (
ii
) analisar se a intimação pessoal do autor, realizada em endereço diverso, enseja nulidade capaz de afastar a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objetivo da Súmula 240/STJ é garantir ao réu o direito de ver resolvida a lide. Todavia, a ausência de oposição posterior ao julgamento evidencia desinteresse, o que, aliado aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, justifica a extinção por abandono.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono independe de manifestação prévia do réu quando este, mesmo que posteriormente, manifesta desinteresse no prosseguimento da demanda.

(...)

(N.U 0000935-53.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)
(destaquei)

Também não procede a alegação de que a execução seria imune à extinção por abandono, por ausência de respaldo normativo. O art. 771, parágrafo único, do CPC prevê a aplicação subsidiária das normas da parte geral e do processo de conhecimento à execução. Dessa forma, o art. 485 do CPC incide igualmente na fase executiva, desde que atendidos os pressupostos legais
,
como ocorre no caso.

Não se sustenta a alegação de excesso de rigor por parte do juízo de origem. Ao contrário, a parte foi regularmente intimada por três vezes, inclusive pessoalmente, e permaneceu inerte por meses, mesmo após requerer diligência cuja efetivação dependia exclusivamente do recolhimento de custas por sua iniciativa.

Não se trata de formalismo exacerbado, mas de evidente desídia processual, incompatível com os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

Portanto, embora não se sustente o fundamento da sentença quanto à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV), é cabível
,
e corretamente aplicada
,
a extinção com base no abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao r
ecurso

mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025